Tribunal: TJES
Processo: 5022173-47.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022173-47.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA FRAGA SANT ANA FOLHA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, em razão do inadimplemento de contrato de cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição da devedora em mora, diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação “ausente”; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira caracteriza comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969 admite a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento, sendo a mora decorrente do simples vencimento da obrigação.

A legislação exige, para comprovação da mora, apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, firmou entendimento de que basta a remessa da notificação ao endereço contratual, independentemente de quem a receba ou das razões de eventual devolução.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, retornando por motivo de “ausente”, circunstância que não invalida a constituição em mora.

A existência de tratativas para acordo ou a emissão de boletos para pagamento de parcelas em atraso não configura renúncia ao direito do credor nem descaracteriza a mora.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida nos termos indicados pelo credor fiduciário, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento.

A devolução da notificação por ausência do destinatário não invalida a mora quando demonstrada a remessa ao endereço contratual.

Tratativas extrajudiciais ou tolerância do credor não configuram comportamento contraditório nem afastam o direito de ajuizar ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1132); TJES, Apelação Cível nº 0001643-19.2015.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022173-47.2024.8.08.0048

APELANTE:
CRISTINA FRAGA SANT’ANA FOLHA

APELADO:
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
CRISTINA FRAGA SANT ́ANNA FOLHA
em face da r. Sentença de id 17724239, proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor da ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem em mãos do credor fiduciário.

Nas razões de recurso, a Apelante alega, em síntese, a irregularidade da constituição em mora, aduzindo que a notificação retornou como "ausente", não atingindo seu objetivo, bem como defende a descaracterização da mora em virtude de suposto comportamento contraditório da instituição financeira (
venire contra factum proprium
).

A Instituição Apelada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor da Apelante, fundamentada no inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.

Na hipótese, a notificação foi enviada ao endereço do contrato, tendo retornado com a informação de "ausente".

Compulsando os autos verifica-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário para aquisição de veículo, dando o bem em garantia por meio de alienação fiduciária.

Sobre a possibilidade de busca e apreensão, o Decreto-lei 911/69 permite que o credor da alienação fiduciária apreenda o bem cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação por parte do alienante (comprador).

Essa modalidade negocial impõe ao devedor a obrigação de pagar pontualmente as parcelas contratadas, sendo que a infringência dessa norma jurídica acarreta a possibilidade,
"a priori"
, de se rescindir o contrato, denunciando-se a mora já evidenciada em decorrência do vencimento do prazo, embora sua comprovação se consolide na remessa ao devedor de carta registrada, expedida conforme expressão contida no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei 911/69, com as alterações feitas pela Lei 13.043/2014,
in verbis
:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso em tela, tenho que não assiste razão à Apelante quanto à alegada irregularidade na notificação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o
Tema Repetitivo n. 1132
, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do
envio da notificação
pelos correios e com a via de recebimento para o
endereço do contrato
, sendo
desnecessária
a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento.

Na hipótese, a notificação foi
remetida
para o endereço constante no contrato, conforme confirma a própria Apelante, tendo retornado pelo motivo "ausente" após três tentativas de entrega.

A despeito, contudo, o e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em hipótese idêntica, manifestou que o envio da notificação para o endereço do contrato
é suficiente
para constituição em mora do devedor, independente do retorno negativo por ausência.

Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a constituição do devedor em mora, a sentença não merece reparos neste ponto.

Acerca do tema, aplicável,
mutatis mutandis
, o entendimento jurisprudencial que valida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida sem assinatura do recebedor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VALIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1132/STJ. [...]
1. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (Tema 1.132/STJ).
2. No presente caso, conquanto o AR tenha sido devolvido [...], verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Autor, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes. [...] 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001643-19.2015.8.08.0050, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024).

Ademais, quanto à alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), melhor sorte não assiste à recorrente.

A mera existência de tratativas para acordo ou a emissão de boleto para pagamento de parcelas em atraso não possui o condão de descaracterizar a mora, nem impede o credor de exercer seu direito de ação garantido pelo Decreto-lei 911/69.

A purgação da mora, nos termos da legislação vigente, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, o que não ocorreu no caso.

A tolerância do credor ou a tentativa de recebimento extrajudicial não configura renúncia ao direito de busca e apreensão.

Em resumo, houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento repetitivo, restando presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, a meu sentir, restou provado nos autos originários a mora da Apelante, de modo que, torna-se mais prudente a manutenção da Sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários fixados na Sentença recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.